Tribunal: TJPA
Processo: 0803751-91.2023.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803751-91.2023.8.14.0065

RECORRENTE: MANUELA DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MANUELA DE NAZARÉ CUNHA DOS SANTOS contra decisão de pronúncia, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CPB). A defesa postulou pela desclassificação da imputação penal para o crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CPB), sob alegação de ausência de
animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar, de forma inequívoca, a presença do
animus necandi
e, com isso, desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria,
ex vi
do art. 413 do CPPB.

4. O exame de corpo de delito atesta ferimentos cortantes na região do pescoço e cabeça da vítima, áreas consideradas vitais, demonstrando a potencial letalidade da agressão.

5. Os depoimentos da vítima e do ex-companheiro da ré corroboram a versão acusatória, indicando que a recorrente desferiu golpes de arma branca na vítima, precisando ser contida fisicamente para interromper os ataques, circunstância que revela potencial intenção de matar.

6. A tese de ausência de
animus necandi
não está evidenciada de forma inconteste, motivo pelo qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desclassificação para delito diverso exige prova inequívoca da ausência de dolo, o que não se verifica no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto à presença de
animus necandi
na conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II, e 129, caput; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2059287/DF, T6, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MANUELA DE NAZARÉ CUNHA DOS SANTOS
, inconformada com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de

tentativa de homicídio qualificado
, capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Em suas razões, a recorrente apontou a ausência de
animus necandi
, sustentando que as circunstâncias fáticas e os ferimentos sofridos pela vítima não evidenciam a intenção de matar. Assim, requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para lesão corporal leve, previsto no art. 129,
caput
, do CPB. Ao final, postulou pelo conhecimento e
provimento

do

recurso
.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida
pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
No dia 8 de outubro de 2023 MANUELA DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS, demonstrando animus necandi, e por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca (faca) que atingiram a pessoa de Patrícia da Silva Cardoso, que não veio a óbito por circunstância alheias à vontade da denunciada, fatos ocorridos no Município de Água Azul do Norte-PA. Conforme o auto de Inquérito Policial epigrafado, que a esta serve de base, na data indicada, a vítima estava em um festejo na cidade, na companhia de Juliano, ex-

companheiro da acusada. Em dado momento, movida por ciúmes, MANUELA se aproximou e desferiu golpes de faca contra Patrícia, na região do pescoço e cabeça. Durante as agressões, Juliano segurou a acusada para que cessasse a violência. Nesse momento, a vítima recebeu socorro de colegas, que a levaram para o hospital da cidade. A acusada evadiu-se do local. A polícia militar foi acionada por Juliano, que relatou o ocorrido. Horas depois, a guarnição militar recebeu informações de que a acusada se encontrava em um bar da cidade, deslocando-se até o estabelecimento. Ao ser abordada, MANUELA agiu com agressividade para com os policiais, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas para conter a violência. Em seguida, foi encaminhada para delegacia de polícia civil do município. Restam provadas a AUTORIA e a MATERIALIDADE do delito, através dos documentos constantes dos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID N.º 102436958 - Pág. 10), pelos depoimentos das testemunhas e da vítima (IDs N.º 102436958, pág. 6/7/11/16/18 e N.º 102436960, pág. 1) e pelo exame de corpo de delito (ID N.º 102436958- pág. 13), tudo a evidenciar a autoria da conduta típica e antijurídica de tentativa de homicídio qualificado, insculpida no art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II do Código Penal Brasileiro [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara

julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
MANUELA DE NAZARÉ CUNHA DOS SANTOS
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do
crime de tentativa de

homicídio qualificado,

tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do CPB.

São os fatos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Nas suas razões recursais, a defesa suscita apenas a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, sob o argumento de que não estaria presente o
animus necandi
na conduta perpetrada pela recorrente.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na existência de
prova da materialidade e indícios de autoria
, conforme exigido pelo artigo 413 do CPP
[1]
.

A prova da materialidade encontra respaldo no exame de corpo de delito (fls. 15-18), o qual atestou que a vítima foi atingida por um canivete,
provocando ferimentos cortantes no pescoço e na cabeça, mais precisamente

na região carotidiana anterior direita e na occipital posterior.

Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a prova oral colhida em juízo aponta a recorrente como autora do fato. Com efeito,
a vítima afirmou ter sido

surpreendida pela ré que,

movida pelo ciúme que nutria de seu ex-companheiro, aplicou-lhe golpes

direcionados à região do pescoço.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do ex- companheiro da ré, chamado Juliano Dias Macedo. Em juízo, o depoente relatou que estava separado há cerca de três meses da recorrente, a qual

não aceitava o término do relacionamento. Informou que, no dia do evento, estava na companhia da vítima e de um casal de amigos, quando recebeu uma proposta da recorrente, afirmando que queria vê-lo, “nem que fosse pela última vez”. Ocorre que a ré, contrariada com a rejeição de sua proposta, apareceu
repentinamente na multidão e

desferiu um golpe de canivete na ofendida, sendo necessário contê-la fisicamente, a fim de fazer cessar as agressões.

Por sua vez, a recorrente confessou ter desferido um golpe de arma
branca no pescoço da vítima
, manifestando, contudo, arrependimento do crime.

Na hipótese, a região do pescoço –
carotidiana direita
– para onde foram dirigidos os golpes de faca é uma área vital do corpo humano. Observa-se, também, que
a ré precisou ser contida com força física
para cessar a injusta agressão.
Tais fatos, quando analisados em conjunto, demonstram a disposição da recorrente de ceifar a vida da vítima,
afastando,
a priori,
a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal leve.

É cediço que, na fase de pronúncia, para excluir a apreciação dos fatos do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse
caracterizada de forma inconteste,

o que não se verificou no caso.

Assim, eventual dúvida quanto a intenção da agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo
, indevidamente, a sua competência

constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2233211 MG 2022/0332344-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa"
, de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Belém, 10/11/2025